Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES. DEVIDO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. MULTA. GRADAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROPORCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO. CONVERSÃO DA MULTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO INTEMPESTIVO.
1. Não há que se falar em nulidade de auto de infração ambiental lavrado em consonância com os requisitos legais atinentes à finalidade, forma, competência, motivo e objeto, observando as formalidades da Lei Distrital 41/89, que regulamenta o procedimento a ser adotado em caso de infração administrativa ambiental.
2. Improcede a alegação de intervenção preventiva de utilidade pública na área degradada, quando se constata que o plano de recuperação da área foi apresentado pelo infrator por determinação da Administração Pública, após o desmatamento ter ocorrido.
3. A Administração Pública, ao expor a motivação para a cominação de sanções, vincula-se aos fundamentos apresentados, de modo que tais fundamentos devem corresponder à realidade. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, os motivos declinados pela Administração Pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato.
4. Fixado pelo IBRAM o enquadramento da infração ambiental como sendo de natureza grave, o valor da multa cominada deve corresponder à gradação legal para infrações de natureza grave.
5. Contatando-se que o valor da multa fixada no auto de infração correspondeu a infração de natureza muito grave, diversa, portanto, do enquadramento efetuado pelo IBRAM, revela-se admissível a intervenção do Poder Judiciário para adequar a pena aos parâmetros da legalidade, fixando-a em patamar razoável, proporcional e condizente com os motivos determinantes da autuação.
6. Deixando o infrator transcorrer o processo administrativo sem requerer a conversão da multa em prestação de serviços, é intempestivo o pedido formulado apenas quando é notificado para pagar o débito, após o trânsito em julgado na esfera administrativa.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.